Tribunal: STF
Processo: RE 105818
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-31
Data de publicação: 1985-05-31

Ementa:
- DISTRIBUIDA A AÇÃO TEMPESTIVAMENTE, NÃO PODE O AUTOR
SER PREJUDICADO PELA DEMORA DO MECANISMO JUDICIAL NA
EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DOS REUS, SEM QUE PARA ISSO
TENHA CONCORRIDO.
RE CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE, AFASTADA A PRESCRIÇÃO,
JULGUE O TRIBUNAL LOCAL COMO DE DIREITO.